Tribunal: TJDFT
Processo: 0741782-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante em face de acórdão que reconheceu a legitimidade do réu para a causa e, no mérito, julgou improcedente pedido. O apelante alega que há omissão com relação à preliminar de cerceamento de defesa e omissão com relação à inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se houve omissão a respeito da ausência de determinação da inversão do ônus da prova para que a apelada apresente os extratos microfilmados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1022, inciso I, autoriza a modificação do julgado via embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou ainda para suprir omissão relevante. No presente caso, não se verifica qualquer omissão nos termos da Lei.
4. Quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão expressamente considerou desnecessária a prova pericial, uma vez que os percentuais aplicáveis à valorização dos saldos das contas individuais do Fundo PIS-Pasep podem ser visualizados em tabela oficial, e os cálculos apresentados pela apelante estavam em desacordo com os índices legais.
5. A omissão alegada quanto à inversão do ônus da prova não procede, visto que a autora não formulou pedido expresso de anulação do processo com base nesse fundamento, sendo inaplicável ao caso o art. 1013, §1o, do CPC. O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre questões que não foram devolvidas para julgamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1013, §1o; CPC, art. 1022, I.
(ve)